Tribunal: TJBA
Processo: 0010010-91.2013.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0010010-91.2013.8.05.0080

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO MELO DE MASCARENHAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

RECORRIDO:
SIDLANDIA DE JESUS SANTANA

DEFENSOR PÚBLICO: RAPHAEL VARGA SCORPIÃO

ASSUNTO: INCÊNDIO E PRESCRIÇÃO VIRTUAL

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 250, §1, II, “A” DO CP.

1 - MÉRITO

1.1 - SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INOCORRÊNCIA. A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE “EM PERSPECTIVA” É VEDADA PELA SÚMULA 438/STJ, QUE PROÍBE E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NO CÁLCULO DA PENA HIPOTÉTICA. DENÚNCIA RECEBIDA EM 09/08/2013. CRIME CUJA PENA MÁXIMA, EM ABSTRATO, É DE 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. ARTIGO 109, I, DO CP. PRESCRIÇÃO EM 12 (DOZE) ANOS. PRAZO
AD QUEM
QUE OCORRERÁ EM 09
/08/2025
. PROVIMENTO.

2 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0010010-91.2013.8.05.0080, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrida
SIDLANDIA DE JESUS SANTANA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER o recurso interposto, para reformar a Sentença objurgada, imprimindo-se continuidade à marcha processual, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR